Tribunal: TJSP
Processo: 2291145-90.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Decisão que determinou a instrução do recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, com o traslado das peças indicadas. Parquet requer que o traslado seja realizado pelo Cartório. Com razão. Em face da falta de previsão legal expressa, firmou-se o entendimento de que se aplica ao Agravo em Execução Penal as regras que estabelecem o rito do Recurso em

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Decisão que determinou a instrução do recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, com o traslado das peças indicadas. Parquet requer que o traslado seja realizado pelo Cartório. Com razão. Em face da falta de previsão legal expressa, firmou-se o entendimento de que se aplica ao Agravo em Execução Penal as regras que estabelecem o rito do Recurso em Sentido Estrito (artigos 587 e 588 do CPP). Portanto, é ônus da parte indicar as peças processuais para o traslado, competindo à Serventia do Juízo providenciar a extração, conferência e juntada das peças para formar o instrumento. Precedentes dessa 1a Câmara Criminal do TJSP. Correição parcial provida, com determinação.